Tribunal: STF
Processo: AI 574296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em
consonância com entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias.
Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa
municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Art. 93, IX, da
Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento